Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728853-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINHENNY KARIN ALMEIDA GALVAO NASCIMENTO AGRAVADO: TEREZINHA GONCALVES RAMOS, ESTANCIA ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA IV, V E VI ETAPAS DO CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Terezinha Gonçalves Ramos (autos no 0716617-24.2020.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 67869498). 2. Não há pedido de efeito suspensivo ou de liminar. 3. Na origem, a agravante recolheu as custas (ID no 73695904). Por conseguinte, o juízo julgou prejudicado o pedido de gratuidade (ID no 74774179). Essa decisão não foi impugnada. 4. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante, Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5.Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro